Tribunal: CARF
Processo: 11516.723100/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723100/2018-51
ACÓRDÃO
9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
MULTA
QUALIFICADA.
SOLIDARIEDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 1201-005.187, e que foi
admitido para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (3)“multa qualificada” e (5)
“necessidade de atos específicos praticados pela Recorrente”. Abaixo segue a ementa e o
registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. FATO GERADOR. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. PROVA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado é exigível mediante a comprovação do pagamento. Diante da
oposição do contribuinte em informar a data exata do pagamento, esta pode ser
extraída dos registros contábeis do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. REGISTROS CONTÁBEIS.
FALSIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração.
A ausência de regular contabilização do pagamento, associada à contabilização de
fato inexistente, dando a entender que os recursos utilizados no pagamento
teriam sido transferidos para os sócios da empresa a título de distribuição de
lucros, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à
qualificação da multa de ofício

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para que seja reformada a decisão de primeira
instância quando esta exonerou a responsabilidade tributária de Mariana Pirih
Peres da Silva; (ii) por maioria de votos, em negar provimento aos recursos
voluntários, vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Lucas
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
3
Issa Halah, que davam provimento aos recursos, reconhecendo a decadência dos
lançamentos tributários.

Cientificados em 04/02/2022, os Recorrentes interpuseram, em 18/02/2022,
25/01/2023 e 25/01/2023 (Termos de Solicitação de Juntada, de e-fls. 3.540, 3.702 e 3.775), os
Recursos Especiais de e-fls. 3.543, 3.704 e 3.777, portanto, tempestivamente.
Quanto ao item (3)“multa qualificada”, foram apresentados como paradigmas os
Acórdãos nos 2201-002.428 e 1402-004.522, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a
data da interposição do especial não tinham sido reformados. Ao defender a ocorrência do
dissídio interpretativo foram apresentados os seguintes argumentos, no cotejo:
Acórdão no 1201-005.187
Acórdão no 2201-002.428
Acórdão no 1402-004.522
MULTA
QUALIFICADA.
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
FALSIDADE. A multa de ofício
deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço
adicional
para
ocultar
a
infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A ausência de regular contabilização do pagamento, associada à contabilização de fato
inexistente, dando a entender
que os recursos utilizados no
pagamento
teriam
sido
transferidos para os sócios da
empresa
a
título
de
distribuição de lucros, é ato
que exterioriza e evidencia o
dolo do contribuinte, dando
ensejo à qualificação da multa
de ofício.

A fiscalização fundamentou a
qualificação da multa de ofício
fazendo uma referência ao
item 8 do TVF em que é
IRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA. MULTA QUALIFICADA.
INOCORRÊNCIA. Para a caracterização da multa qualificada, há que estar
presente a figura do dolo
específico caracterizado pela
intenção manifesta do agente
de omitir dados, informações
ou
procedimentos
que
resultam na diminuição ou
retardamento da obrigação
tributária.
O
registro
das
operações nos livros fiscais,
inclusive com o cumprimento
das formalidades acessórias,
não evidencia má-fé, inerente
à prática de atos fraudulentos.

Portanto,
penso
que
os
registros de pagamentos não
vinculados
à
atividade
operacional da empresa na
MULTA QUALIFICADA. IRRF
SOBRE
PAGAMENTO
SEM
CAUSA. EXASPERAÇÃO NÃO
JUSTIFICADA. Não procede a
imputação
da
multa
qualificada quando as razões
para
a
exasperação
representam exclusivamente
a descrição da irregularidade
tributária.

Percebe-se claramente, por
meio da leitura de trecho do
TVF, que o Fisco vinculou o
dolo
à
descrição
da
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
4
descrita
a
conduta
do
contribuinte em relação aos
lançamentos contábeis que
são
apontados
como
fundamento fático do auto de
infração, conforme o seguinte
excerto (fls. 3313): [...]. [...].
Ademais, no mesmo item 8, é
possível
verificar
que
o
contribuinte não contabilizou
esse pagamento como deveria, adotando o procedimento de registrar
essa redução do seu capital
como baixa de reserva de
lucros, ou seja, dando a
entender que os recursos que
antes estavam no seu caixa
foram transferidos para os
seus sócios, o que não é
verdade.
Corroboro
o
entendimento da fiscalização
de que essa última conduta
teve a finalidade de dissimular
o
pagamento
realizado
a
pessoa que o contribuinte não
quis revelar, o que dá ensejo à
qualificação da multa de ofício

conta de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital
foram determinantes para a
incidência do Imposto de
Renda
na
Fonte
sobre
Pagamentos sem Causa ou de
Operação não Comprovada,
conforme arts. 674 e 675 do
RIR/1999, contudo, entendo
que não pode ser indicativo
de evidente intuito de fraude.
Incomprovada
a
fraude
ensejadora
da
multa
qualificada, esta não pode
subsistir. Dessa forma, deve o
percentual da multa de ofício
ser reduzido para 75%.
irregularidade tributária que
justificaria a incidência do
IRRF prevista no art. 61, da Lei
no 8.981/95, in verbis: [...]
Expõe-se, em síntese, que “A motivação da 1a Turma para manter a qualificação da
multa de ofício, como se vê, lastreou-se única e exclusivamente no suposto fato de que a
Recorrente não teria contabilizado os pagamentos ‘como deveria’”.
No tocante a essa matéria ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, segundo o
despacho inaugural, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, sendo possível verificar que “o
contribuinte não contabilizou esse pagamento como deveria, adotando o procedimento de
registrar essa redução do seu capital como baixa de reserva de lucros, [...], o que não é verdade”,
corroborando “o entendimento da fiscalização de que essa última conduta teve a finalidade de
dissimular o pagamento realizado a pessoa que o contribuinte não quis revelar, o que dá ensejo à
qualificação da multa de ofício”, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 2201-002.428 e
1402-004.522) decidiram, de modo diametralmente oposto, que “os registros de pagamentos não
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
5
vinculados à atividade operacional da empresa na conta de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital foi determinante para a incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos
sem Causa ou de Operação não Comprovada, conforme arts. 674 e 675 do RIR/1999, contudo, [...]
não pode ser indicativo de evidente intuito de fraude” (primeiro acórdão paradigma) e que “o
Fisco vinculou o dolo à descrição da irregularidade tributária que justificaria a incidência do IRRF
prevista no art. 61, da Lei no 8.981/95” (segundo acórdão paradigma).

Quanto ao item (5) “necessidade de atos específicos praticados pela Recorrente”,
foi apresentado como paradigma o Acórdão no 2401-009.353, o qual consta do sítio do CARF na
Internet e até a data da interposição do especial não tinha sido reformado. Ao defender a
ocorrência do dissídio interpretativo foram apresentados os seguintes argumentos, no cotejo:
Acórdão no 1201-005.187
Acórdão no 2401-009.353
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135
DO
CTN.
ESPECIFICAÇÃO
DE
ATOS
ANTIJURÍDICOS.
A
identificação
de
atos
específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade
tributária
é
dispensável
quando o quadro fático aponta para infrações
à lei que fazem parte da própria estratégia da
empresa, o que estaria ao alcance dos seus
dirigentes.
Assim,
em
tal
situação,
a
responsabilidade dos dirigentes é devida não
apenas pela prática de um ato específico, mas
pela omissão diante de atos sabidamente
ilegais, ainda que praticados por terceiros, mas
que possuíam a obrigação legal de impedi-los.

A imputada certamente conhecia a prática da
empresa
em
trabalhar
com
vultosas
quantidades de dinheiro em espécie para os
mais variados propósitos, inclusive para
distribuir lucros, o que deu ensejo à
necessidade de tornar esses pagamentos
regulares na contabilidade por meio de um
estratagema, que foi a baixa a título de reserva
de lucros. A imputada possuía a obrigação de
evitar essa situação, como administradora,
mas nada fez. Assim, a responsabilidade da
imputada é devida não pela prática de um ato
específico, mas pela omissão diante de atos
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS
DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DAS PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. A simples
qualificação de administrador, por si só, é
insuficiente
para
atribuição
de
responsabilidade pessoal. A responsabilidade
tributária pessoal tem como requisitos básicos
a necessidade de que o sujeito tenha praticado
atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Os diretores
de pessoas jurídicas de direito privado
somente
devem
ser
considerados
pessoalmente responsáveis pelos créditos
resultantes de atos praticados quando descritas e comprovadas, de forma
individualizada, quais foram as condutas que
excederam os limites da sua função ou os atos
não abrangidos pelas finalidades da empresa.

É fato que o intuito da empresa de não
recolher o tributo devido restou incontroverso: o recurso voluntário
apresentado em nome da pessoa jurídica
sequer questiona a aplicação da multa de
150%, atendo-se a suscitar seu caráter
confiscatório. Contudo, isso não acarreta
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
6
sabidamente ilegais, que são pagamentos em
espécie para pessoas
não
identificadas,
quando possuía a obrigação de impedilos
automaticamente a responsabilização, mesmo
que se saiba que, ao fim das contas, as
atividades
das
pessoas
jurídicas
são
conduzidas por pessoas naturais e que, em
algum momento, os sócios se beneficiarão
com
maior
parcela
do
resultado.
É
fundamental a individualização das condutas
para que sejam responsabilizados somente
representantes
da
pessoa
jurídica
que
contribuíram dolosamente para a prática dos
atos.

De acordo com o despacho de admissibilidade, diz-se, em síntese, que, “consoante
o Parecer Normativo Cosit/RFB 04/2018, a responsabilização de terceiro inicialmente alheio à
relação jurídica tributária demanda uma fundamentação específica vinculando a conduta do
sócio/administrador ao ilícito fiscal”.
Com referência a essa matéria, também entende-se que ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que “a identificação de atos específicos
praticados pelo imputado de responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático
aponta para infrações à lei que fazem parte da própria estratégia da empresa, o que estaria ao
alcance dos seus dirigentes”, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2401-009.353) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que “é fundamental a individualização das condutas para que
sejam responsabilizados somente representantes da pessoa jurídica que contribuíram
dolosamente para a prática dos atos”.
Portanto, foram admitidos para rediscussão em sede de recurso especial, segundo
despacho inaugural de admissibilidade, estas duas matérias acima abordadas, com os respectivos
paradigmas apontados.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
7
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Com relação a primeira matéria admitida, (3)“multa qualificada”, essa relatora a
priori não consegue identificar identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Vejamos.
A princípio, poder-se-ia cogitar que estaríamos diante de casos semelhantes na
medida em que há em comum entre os julgados o fato de tratar-se de lançamento tributário para
exigir Imposto de Renda exclusivamente na fonte, com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/1995, acrescido de juros de mora e de multa de ofício qualificada (150%).
Porém, adiro o racional de que as providências diversas se deram devido ao
conjunto probatório específico de cada caso. Isso porque há fatos relevantes levantados pelo
atuante do caso recorrido que não estão presentes no paradigma e que fazem toda a diferença
para justificar as providências discrepantes. Vale dizer, da leitura minuciosa das situações contidas
nos acórdãos em voga percebo que a imputação da multa qualificada resta intrinsecamente
atrelada aos elementos fáticos peculiares de cada um deles. Além de me parecer patente a
dessemelhança, para elidir as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento
do acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial.
No acórdão recorrido ficou assente que a fiscalização fundamentou a qualificação
da multa de ofício fazendo uma referência ao item 8 do TVF em que é descrita a conduta do
contribuinte em relação aos lançamentos contábeis que são apontados como fundamento fático
do auto de infração. Analisando o referido item 8 é possível verificar que o contribuinte realizou
pagamento vinculado a investimento em “novos projetos”, conforme ele mesmo informou à
fiscalização (fls. 407), mas não informou o objeto, o valor, a data ou o beneficiário desse
pagamento. Tal fato é suficiente para fundamentar a exigência do IRRF com fundamento no artigo
61 da Lei no 8.981/1995.
Ademais, é possível verificar que o contribuinte não contabilizou esse pagamento
como deveria, adotando o procedimento de registrar essa redução do seu capital como baixa de
reserva de lucros, ou seja, dando a entender que os recursos que antes estavam no seu caixa
foram transferidos para os seus sócios, o que não é verdade. A fiscalização demonstra de que essa
última conduta teve a finalidade de dissimular o pagamento realizado a pessoa que o contribuinte
não quis revelar, o que dá ensejo à qualificação da multa de ofício. Assim, considerou-se que a
fiscalização fundamentou devidamente a decisão de qualificar a multa de ofício.
Percebo que os fatos são bem específicos e o conjunto probatório que revela a
conduta do contribuinte.
De outra banda, no paradigma, 1402-004.522, a multa de ofício foi qualificada em
razão da conduta da contribuinte em relação às declarações incompatíveis com a real
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
8
movimentação bancária, além da ausência de apresentação de documentos, e o histórico do
modus operandi da denúncia pelo MPF da Operação Ararath, onde constatou-se a dissimulação
em contratos de mútuo. Veja-se que o contexto fático é completamente diverso. E também requer
análise das provas colacionadas.
Já quanto ao paradigma no 2201-002.428, dissimulou-se os pagamentos feitos a
título de devolução de AFAC. A contribuinte utilizou-se de conta pertencente ao patrimônio
líquido (AFAC) para registrar pagamentos não vinculados à atividade operacional da empresa.
A meu entendimento são contextos fáticos totalmente dispares e todos exigem
análise probatória cautelosa. Para o cotejo, deveríamos estar diante de fatos similares para
afirmar que chegaram a decisões distintas.
Vejo que de fato a multa qualificada irá ensejar comportamentos bem específicos
do contribuinte com intuito de simular fatos, ocultar, fraudar. Não vejo analogia nos cenáculos
que envolvem os acórdãos trazidos a baila e a meu entender, requer que seja feito um
revolvimento probatório.
Como já é sabido, esse colegiado analisa recurso especial cuja cognição é restrita,
não podendo ser identificado como uma terceira instancia. Sendo assim, o entendimento desta
relatora é no sentido de NÃO conhecer desta primeira matéria.
No que se refere a segunda matéria admitida pelo despacho inaugural (5)
“necessidade de atos específicos praticados pela Recorrente”, também divirjo do despacho pois
entendo que não se deve conhecer desta matéria. Não vislumbro o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, aqui também não existem situações fáticas semelhantes, à luz das mesmas
normas jurídicas. E também requer análise probatória.
O colegiado recorrido entendeu os fatos trazidos nos autos revelam cenário de
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica (empresa) e a pessoa física (imputado) que autoriza a
aplicação do artigo 124, I, do CTN, de forma que a responsabilidade tributária deve ser igualmente
exigida das duas pessoas.
O contribuinte ali afirma que não possui relação com os cheques emitidos pela
empresa, mas não justifica o fato de ter sido ele quem os assinou, o que foi regularmente acatado
pelo banco. Alega ademais que assinou apenas um dos contratos. Entende-se que esse fato já
seria suficiente para sustentar a imputação de responsabilidade, mormente quando verificado
que, apesar de ter assinado apenas um, o imputado figura como responsável solidário em todos
eles.
A referida ausência de assinatura pode ser motivada pelo fato de ter sido trazida
aos autos a via da empresa autuada, quando a assinatura do responsável solidário torna-se
indispensável apenas na via da empresa de fomento, que é o credor da obrigação.
No caso do paradigma, de acordo com relatório fiscal, o raciocínio adotado pela
fiscalização foi o de que o envio de declarações incorretas evidenciou a intenção de omitir a
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.693 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723100/2018-51
9
necessidade de recolhimento da CPRB, portanto não haveria como deixar de responsabilizar os
diretores que estavam à frente da empresa no período, com amparo no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.
Entretanto, a autoridade fiscal não especifica, para cada diretor, quais foram os atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, limitando-se a considerar que a transmissão
das DCTFs incorretas já seria suficiente para caracterizar a hipótese prevista no CTN. Nas
autuações lavradas ao fim da mesma ação fiscal, inclusive, a responsabilidade atribuída aos
diretores se altera dentro de um mesmo ano, conforme sua qualificação no contrato social vigente
à época da transmissão das declarações.
Entende-se, todavia, não ser possível atribuir a responsabilidade de forma
indiscriminada, simplesmente enumerando os administradores à época das declarações: é
necessária comprovação específica da conduta cometida.
Desta forma, a meu aviso, não vejo como admitir o manejo especial também nesta
matéria haja vista serem situações distintas e também clamarem pela análise das provas carreadas
aos autos.
Sendo assim, não conheço do Recurso especial intentado pelo contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 3943
DF CARF MF
Original